Tribunal: TJDFT
Processo: 0737684-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737684-14.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: S. V. B. R. REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por SARA VITÓRIA BRAZ RIBEIRO: “Defiro a prioridade de tramitação (doença grave). Narra a parte autora que nasceu em 19/05/2017 e foi diagnosticada com epilepsia parcial complexa com generalização e crises de ausência e atraso de desenvolvimento neuropsicomotor secundário a encefalopatia não progressiva anóxico-isquemica aos 5 dias de vida (paralisia cerebral infantil) pós parada cardiorrespiratória e com tempo prolongado de UTI e sequelas no próprio quadro neurológico. Alega que não respondia aos fármacos existentes no mercado (tais como carbamazepina, oxcarbazepina, ácido, levetiracetam, lamotrigina, clobazam, hidantal, lacosamida, vigabatrina, todos em doses máximas possíveis), que as crises atuais são frequentes, o que prejudica sua capacidade funcional e atividades diárias e que depende de supervisão 24h por dia. Diante do quadro, o médico que a acompanha prescreveu o uso de CANABIDIOL USAHEMP SPECTRUM 3000MG, FRASCO DE 30ML, com doses iniciais de 25 mg duas vezes ao dia, até atingir a dose alvo de 200-300 mg/dia de canabidiol. O medicamento prescrito se verificou como a última e única alternativa possível para controle de quadro clínico e melhora de crises. Sua família, entretanto, não possui condições de arcar com o a compra do fármaco, visto que cada frasco custa, aproximadamente, R$ 617,46. Afirma que em conversa com a requerida, na tentativa de usar o plano de saúde para custear o medicamento, foi informada que o medicamento solicitado não possui previsão de cobertura em regime ambulatorial. Argumenta, por fim, que o rol da ANS não é taxativo. Requer a concessão de tutela de urgência para fornecimento do medicamento, bem como condenação por danos morais. O Ministério Público ofertou parecer pela concessão da tutela de urgência (ID 107367488). É o resumo do feito. Para concessão da tutela de urgência, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). No caso em questão, está devidamente demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano. No ID 105907519, consta relatório médico que atesta o diagnóstico descrito na inicial, que demonstra ser o caso refratário aos medicamentos até então utilizados e demonstra a necessidade e urgência do fármaco que está sendo solicitado. Consigno que, como não houve menção à possível inadimplência da parte autora e como o plano de saúde é custeado mediante desconto direto nos contracheques de seu genitor, pode-se concluir que a autora está adimplente com as mensalidades do plano de saúde. No ID 105907536, consta a negativa do plano de saúde, depreendendo-se dela que o produto solicitado não está listado no rol de cobertura obrigatória da ANS. O entendimento jurisprudencial dominante, no âmbito do TJDFT, todavia, é de que o fato de o produto não constar no rol obrigatório de cobertura pela ANS não é justificativa para a recusa do fornecimento, especialmente quando demonstrada a necessidade do medicamento para controle da epilepsia. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PURODIOL. AUTORIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMPORTAÇÃO DA ANVISA. RESOLUÇÃO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. TEMA 990 STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se a decisão recorrida teve por objeto o fornecimento do medicamento PURODIOL, à base de canabidiol, não prospera a preliminar de e violação do duplo grau de jurisdição, se recorrente pretende a revisão da determinação imposta no decisum. 2. A ausência de registro do medicamento junto à ANVISA não impede o fornecimento do medicamento, havendo situações excepcionais que autorizam a importação e utilização de medicação ainda não autorizada. 3. Ademais, o agravado possui autorização excepcional para a importação do fármaco. 4. A Resolução no 2.113/2014, do Conselho Federal de Medicina, autorizou o uso do canabidiol para tratamento de crianças e adolescentes portadores de epilepsias retratarias a tratamentos comuns. 5. A conduta do plano de saúde em negar a medicação, sob o fundamento de que não é obrigada a fornecê-lo, não encontra amparo na regulamentação e aumenta o risco de piora no quadro de saúde, ensejando violação aos direitos de personalidade do menor. 6. Em razão da excepcionalidade, o caso não se amolda ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.726.563, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 990), mormente porque, na hipótese, a ANVISA autorizou a importação do medicamento. 7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1320280, 07205483820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE EPILEPSIA. CRISES CONVULSIVAS. PRESCRIÇÃO DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO ESSENCIAL. PRESCRIÇÃO E FORNECIMENTO PERMITIDOS PELA ANVISA. EXCLUSÃO CONTRATUAL ABUSIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. I. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de epilepsia e à preservação da vida do paciente, não pode prevalecer exclusão contratual de cobertura de medicamento que colide com os artigos 10, inciso VI, e 12, incisos I, alínea "c", e II, alínea "d", da Lei 9.656/1998, e com o artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990. II. Desde a edição das RDCs 327/2019 e 335/2020 pela ANVISA deixou de existir veto à prescrição, comercialização e fornecimento de canabidiol para o tratamento de doenças que não responde satisfatoriamente a outras medicações. III. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que, no plano da tutela de urgência, determinou ao plano de saúde o fornecimento da medicação regularmente prescrita para o tratamento da doença que acomete o paciente. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1344612, 07450028220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE EPILEPSIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. EXCEPCIONALIDADE. TEMA 990 STJ. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. A ausência de registro do medicamento junto à ANVISA não é o suficiente para proibir o seu consumo, pois existem situações excepcionais que autorizam a importação e utilização de medicação ainda não autorizada. 2. O fato de a ANVISA ter concedido autorização para a importação do referido fármaco afasta a regra construída a partir do julgamento do REsp no 1,726.563, afetado ao sistema dos recursos repetitivos (Tema 990). 3. A conduta da parte ré, que negou medicação prescrita pelo médico responsável e cuja administração deveria ter sido imediata, ocasiona violação concreta, efetiva e grave do direito da personalidade, de modo a agravar o quadro de saúde do paciente e a extrapolar o simples inadimplemento contratual. Por este motivo, cabível a compensação por danos morais. 4. Apelo provido. (Acórdão 1285593, 07273898020198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que referido entendimento já era adotado mesmo antes de a ANVISA autorizar a importação e comercialização de produtos derivados da cannabis. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida forneça, no prazo de 5 dias a contar de sua ciência, o medicamento CANNABIDIOL (ÓLEO USA HEMP CBD TINCTURE FULL SPECTRUM, frasco de 3000MG/30ML) nos termos da receita médica de ID 105907515, sob pena de multa diária pelo descumprimento no valor de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00.” A Agravante sustenta que não pode ser obrigada a custear medicamento sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sem previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Acrescenta que, de acordo com a legislação vigente, não é obrigatória a cobertura de medicamento importado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (30971682 e 30971681). É o relatório. Decido. A Agravada atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência, tal como corretamente identificado na r. decisão agravada. De acordo com o relatório médico de ID 105907519 – PJe 0727369-15.2021.8.07.0003, abaixo reproduzido, o medicamento prescrito é indispensável para o controle da grave doença que acomete a Agravada: “Diagnóstico: EPILEPSIA PARCIAL COMPLEXA COM GENERALIZAÇÃO E CRISES DE AUSÊNCIA e ATRASO DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR SECUNDARIO A ENCEFALOPATIA NAO-PROGRESSIVA ANOXICO-ISQUEMICA AOS 5 IDAS DE VIDA (PARALISIA CEREBRAL INFANTIL). CID: G40.2/G93.1. Histórico do paciente: Paciente portadora de encefalopatia anóxico isquêmica aos 5 dias de vida após parada cardio respiratória e com tempo prolongado de Uti e sequelas no próprio quadro neurológico, desenvolveu epilepsia parcial complexa com generalização e ausências refratária e tratamento clínico e sem indicação cirúrgica; não responsiva a todos fármacos existentes no mercado nacional em suas máximas doses toleradas e associações. Atualmente com risco de vida para si e terceiros. RNM crânio revelando leucoencefalapotia devido a anoxia perinatal e egg ondas lentas e foco epileptogenico ainda em atividade. Frequência atual de crises: diárias e com grande prejuízo para capacidade funcional e atividades da vida diária. Medicamentos já usados sem sucesso: carbamazepina, oxcarbazepina, acido, levetiracetam, lamotrigina, clobazam, hidantal, lacosamida, vigabatrina todos em doses máxima possível e em associação de 3 ou mais fármacos já tentados. CONDUTA E JUSTIFICATIVA: Frente à refratariedade do quadro clínico aos fármacos utilizados e consequentemente da sua péssima qualidade de vida e por ter risco de vida para si, sendo necessário cuidados e supervisão 24hs com dependência total no momento devido a tetraplegia, mioclonias, crises diárias e cuidados de alimentação e banho. Sugiro uso CANABIDIOL USAHEMP FULL SPECTRUM 3000MG (100 MG/MG) FRASCO DE 30ML com doses iniciais de 25mg 2x dia ate atingir a dose alvo de 200-300mg/dia de canabidiol sendo esta ultima a única alternativa possível para controle do quadro clínico e melhora de crises parciais complexas com generalização ainda não tentado; fato este que me leva a solicitação de uso compassivo porem a mesma não tem condições financeiras para arcar com tal custo de tratamento. Será necessário 1 frasco a cada 30 dias num total de 12 frascos ao ano podendo ser ajustado se necessário maior dose de acordo com avaliação medica futura.” Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento e, mais precisamente, “a única alternativa possível para controle do quadro clínico e melhora de crises parciais complexas com generalização ainda não tentado”, em princípio a exclusão contratual, calcada no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, é arbitrária e colide com os artigos 10, inciso VI, e 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “d”, da Lei 9.656/1998: É de se ressaltar que, segundo as RDCs 327/2019 e 335/2020 da ANVISA, não prevalecem restrições à importação e comercialização do medicamento prescrito, in verbis: “RDC 217/2019 (Dispõe sobre os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais, e dá outras providências) Art. 1° Esta Resolução define as condições e procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais de uso humano, e dá outras providências. Art. 2° O procedimento estabelecido no disposto nesta Resolução se aplica à fabricação, importação, comercialização, monitoramento, fiscalização prescrição e dispensação de produtos industrializados contendo como ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, aqui denominados como produtos de Cannabis. Art. 4° Os produtos de Cannabis contendo como ativos exclusivamente derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, devem possuir predominantemente, canabidiol (CBD) e não mais que 0,2% de tetrahidrocanabinol (THC). Parágrafo único. Os produtos de Cannabis poderão conter teor de THC acima de 0,2%, desde que sejam destinados a cuidados paliativos exclusivamente para pacientes sem outras alternativas terapêuticas e em situações clínicas irreversíveis ou terminais. Art. 5° Os produtos de Cannabis podem ser prescritos quando estiverem esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro. Art. 7° A Anvisa concederá Autorização Sanitária para a fabricação e a importação de produtos de Cannabis.” (...) “RESOLUÇÃO - RDC No 335, DE 24 DE JANEIRO DE 2020 (Define os critérios e os procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde) Art. 1o Esta Resolução estabelece os critérios e os procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde. Art. 3o Fica permitida a importação, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde, de Produto derivado de Cannabis. § 1o A importação de que trata o caput deste artigo também pode ser realizada pelo responsável legal do paciente ou por seu procurador legalmente constituído. § 2o A importação do produto poderá ainda ser intermediada por entidade hospitalar, unidade governamental ligada à área da saúde, operadora de plano de saúde para o atendimento exclusivo e direcionado ao paciente previamente cadastrado na Anvisa, de acordo com esta Resolução.” Portanto, nesse contexto em que o medicamento é vital para o tratamento da doença e não existem óbices invencíveis à sua cobertura pelo plano de saúde, avulta a probabilidade do direito da Agravada. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE EPILEPSIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. EXCEPCIONALIDADE. TEMA 990 STJ. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. A ausência de registro do medicamento junto à ANVISA não é o suficiente para proibir o seu consumo, pois existem situações excepcionais que autorizam a importação e utilização de medicação ainda não autorizada. 2. O fato de a ANVISA ter concedido autorização para a importação do referido fármaco afasta a regra construída a partir do julgamento do REsp no 1.726.563, afetado ao sistema dos recursos repetitivos (Tema 990). 3. A conduta da parte ré, que negou medicação prescrita pelo médico responsável e cuja administração deveria ter sido imediata, ocasiona violação concreta, efetiva e grave do direito da personalidade, de modo a agravar o quadro de saúde do paciente e a extrapolar o simples inadimplemento contratual. Por este motivo, cabível a compensação por danos morais. 4. Apelo provido. (APC 0727389-80.2019.8.07.0001, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, PJe 30/09/2020)” O risco de dano, a seu turno, provém da premência do uso da medicação prescrita. Presentes, pois, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência, sendo de se destacar que a medida não é juridicamente irreversível e, mesmo que o fosse, o veto contido no § 3o do artigo 300 cede na hipótese em que o indeferimento da tutela de urgência tem potencialidade para causar ao autor dano também irreversível. Rezam, a propósito, os Enunciados 40/CJF e 419/FPPC: “Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” “Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator